Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a impossibilidade de prosseguimento da execução em razão da existência de coisa julgada material formada em ação individual anterior ajuizada pela própria embargante, cujo pedido foi julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à metodologia de fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia, reconhecendo que a opção pela ação individual, sem requerer a suspensão nos termos do art. 104 do CDC, impede posterior execução do título coletivo, em respeito à coisa julgada material (CPC, art. 502).
5. A irresignação da embargante configura mero inconformismo com o entendimento firmado pelo colegiado, não sendo os embargos de declaração via adequada para reexame da matéria, especialmente na ausência de vícios formais na decisão.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.